Tribunal: STF
Processo: HC 80726
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
pois incabível habeas corpus contra decisão denegatória de liminar
em outro writ, emanada de Ministro de Tribunal Superior.
Precedentes desta Corte (HC 79.748, rel. Min. Celso de Mello e HC
80.316, rel. Min. Sydney Sanches).